Tribunal: TJDFT
Processo: 0719220-75.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os requisitos ensejadores da responsabilidade civil são: a existência do dano, a culpa exclusiva do ofensor, bem como o nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e o dano (artigos 186 e 927 do CC/02).

2. Do cotejo do conjunto probatório produzido nos autos, não foi possível elucidar as circunstâncias fáticas do acidente de trânsito alegado pelo Autor, de modo a atribuir a responsabilidade civil pela colisão veicular ao Réu.

3. Nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, constitui dever do Autor comprovar os fatos constitutivos do direito, o que não foi verificado na hipótese, inviabilizando o acolhimento do pleito indenizatório.

4. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta do Recorrente não se subsume às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.

5. Apelação conhecida e não provida.